Tribunal: CARF
Processo: 13884.722520/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722520/2014-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.124 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2023
Recorrente
TARKETT BRASIL REVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/1992 a 31/05/1993
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo o crédito de pagamento
indevido ou a maior, no valor de R$ 237.224,04 em valores de 01/01/1996, homologando-se as
compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido, nos termos da fundamentação.
Vencido o Conselheiro Ailton Neves da Silva, que negava provimento ao recurso. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Ailton Neves da Silva. Entretanto, findo
o prazo regimental, o Conselheiro não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como
não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015
(RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722520/2014-24
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.124 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722520/2014-24

Este processo trata do Per/Dcomp no 20771.14425.280513.1.3.54-9966 (fls. 02),
no qual o contribuinte requer um crédito de R$ 896.089,81 (fls 03), decorrente da ação judicial
no 2001.61.00.03318-0-SP, valor este apurado pelo contribuinte (fls 82/83.)
Por meio do despacho decisório no 384/2014 (fls. 94/96), a autoridade a quo
reconheceu o direito creditório no montante de R$745.291,60, homologando as
compensações até o limite do direito creditório reconhecido, apresentando os seguintes
argumentos:
 Com base nas guias de recolhimentos localizadas no sistema (Sief e Trata
pagamentos/SRFB) (fls. 25 a 29), foi conferida a conta apresentada pelo contribuinte
(fls.82/83).
 Efetuou-se o cálculo em 02 sistemas: Planilha excel (fls.24) e o programa de cálculos
da SRF(fls.23), tendo chegado ao valor de R$. 745.291,60, na data de 28/05/2013,
data em que o contribuinte apresentou o Pedido de compensação de lndébito(fls.03)
no valor de R$ 896.089,81.
 O valor apresentado pelo contribuinte está superior em R$ 150.797,21. Segundo a
fiscalização, esse valor foi aumentado indevidamente pelo contribuinte conforme
segue:
1. Os valores pagos no período de 01/01/1992 a 31/12/1995 estão sujeitos a Ufir
- Lei 8383/91, e cuja conversão é feita para reais pelo indexador de 0,8287
índice 01/01/1996.
2. O contribuinte não converteu para reais o valor da quantidade Ufir apurada,
tendo na conta de Fls(82/83), dois erros e cálculo: Errou na quantidade de Ufir
apurada, apurou 237.223,63 (fls.24), quando o correto é 238.086,14(fls 24).
Sobre o valor de 237.223,63 Ufir (incorreto), aplicou juros Selic, conforme
demonstrado planilha (fls.24), obtendo o total de R$ 896.088,54.
3. O total correto de Ufirs de 238.086,14, multiplica-se por 0,8287 e apura-se o
valor de R$ 197.301,99 em reais em 31/12/1995. Na sequência acresce-se o
valor de juros Selic até a data da transmissão do Perdcomp, apurando-se o
Montante(M) a compensar naquela data.(fls.24) M= Credito + Juros Selic ou
seja: R$ 197.301,99 de crédito + 547.986,53 Juros Selic TOTALIZA R$
745.291,60.
4. Os juros estão calculados até 28/05/2013 conforme (fls.24), sendo que o
crédito a partir dessa data é acrescido de juros Selic diretamente na Perdcomp,
conforme o saldo não utilizado ou saldo disponível em cada data de utilização.
O crédito em análise foi utilizado em compensações conforme as Perdcomps noS:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.124 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722520/2014-24

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do despacho decisório em 29/11/2014 (fls. 135), a contribuinte
apresentou, em 29/12/2014 (conforme despacho à fl. 214), manifestação de inconformidade (fls.
138/213) alegando, em síntese, que:
-Em 06 de fevereiro de 2013, dentro dos cinco anos permitidos pelo ordenamento
jurídico, a requerente teria apresentado perante a Receita Federal o Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Transitada em Julgado n° 13884.720161/2013-90, requerendo
a homologação do crédito no montante de R$ 890.752,27.
-A requerente teria utilizado todo o saldo credor de ILL, apurado no montante
inicial de R$896.089,81, quitando débitos de IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Porém,
por ocasião da análise da composição do crédito de ILL utilizado nas compensações, constante
da PER/DCOMP com Demonstrativo de Crédito n^ 20771.14425.280513.1.3.54-9966, o auditor
fiscal não teria reconhecido integralmente o crédito de R$896.089,81, e teria homologado apenas
parte das compensações realizadas, no limite do crédito de R$745.291,60, alegando que o
cálculo teria sido realizado de forma equivocada, e sustentando unicamente os seguintes pontos:
a) que a requerente não teria convertido para reais a quantidade de UFIR
apurada;
b) que a requerente teria errado na quantidade de UFIR apurada; e
c) que sobre o valor da UFIR teria sido aplicado juros Selic.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.124 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722520/2014-24

-A homologação parcial da PER/DCOMP n$ 42851.33994.300813.1.3.54-4700 e
a não homologação das compensações declaradas na PER/DCOMP no
28085.74124.300913.1.3.54-9004, teriam culminado na emissão de DARFs para pagamento do
IRPJ e de Multa pertinentes ao período de julho e agosto de 2013.
-O cálculo apresentado no Processo de Habilitação de Crédito no
13884.720161/2013-90 teria sido realizado nos exatos termos da decisão judicial, utilizando o
índice de atualização previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme se
verificaria dos quadros reproduzidos na defesa.
-Da simples análise da planilha da requerente, verificar-se-ia a evolução do
cálculo nos seguintes termos:
1o Passo: Atualização do valor histórico convertido em UFIR: Valor
histórico dividido pela UFIR mensal nos termos da Lei n? 8.383/1991;
2o Passo: Conversão da UFIR para Real: Valor da UFIR mensal
multiplicado por 0,8287;
3o Passo: Atualização do valor em moeda Real de dezembro de 1995, para
novembro de 2012 pela SELIC, estabelecida em 275,49%: Valor apurado
em dezembro de 1995, multiplicado pela Selic de 275,49% e somado ao
principal. -
-Desse modo, o valor de R$ 890.752,27, pleiteado no pedido de habilitação de
crédito teria sido calculado nos exatos termos da decisão transitada em julgado.
-Conforme se verificaria, no primeiro ponto levantado pelo auditor fiscal, este
equivocadamente sustentaria que a requerente não teria convertido para reais o valor da
quantidade de UFIR apurada. Porém, conforme exposto no 2° passo do cálculo, o valor apurado
em UFIR teria sido devidamente convertido para reais, não deixando qualquer dúvida quanto a
esse procedimento;
-No segundo ponto, o auditor fiscal equivocadamente teria sustentado que a
requerente teria errado na quantidade de Ufir apurada, alegando que a requerente teria apurado
apurou 237.223,63 quando o correto seria 238.086,14. Porém, conforme exposto no l5 passo do
cálculo, mais uma vez teria se equivocado o auditor fiscal, pois o valor apurado em UFIR pela
requerente não teria sido de 237.223,63, mas de 286.260,46.
-No terceiro ponto, o auditor fiscal equivocadamente sustentaria que a requerente
teria aplicado a Selic diretamente sobre o valor total da Ufir sem a conversão para reais. Porém,
conforme bem exposto nos passos 2 e 3 do cálculo, mais uma vez teria se equivocado o auditor
fiscal, pois a Selic teria sido aplicada após a conversão da UFIR em reais.
-O cálculo teria sido realizado de acordo com o Manual de Orientação de
Procedimento para os cálculos na Justiça Federal, utilizando a tabela de correção monetária de
Repetição do Indébito Tributário.
-Por todo o exposto, teria ficado demonstrada a existência do crédito de
R$890.752,27, pleiteado no Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.124 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722520/2014-24

Transitada em Julgado n° 13884.720161/2013-90, que atualizado para a data do início das
compensações em maio de 2013 seria de R$896.089,81, razão pela qual as compensações
realizadas
nas
PER/DCOMP
noS
42851.33994.300813.1.3.54-4700
e
28085.74124.300913.1.3.54-9004, devem ser homologadas integralmente, tendo em vista a
comprovação da existência do crédito compensado.

Em sessão de 22 de Abril de 2021 (e-fls.222) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/1992 a 31/05/1993
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
UFIR
MENSAL. UFIR DIÁRIA.
Para fins de atualização monetária, o valor recolhido indevidamente nos anos
calendário de 1992 e 1993 deverá ser convertido em UFIR mediante divisão
pelo valor da Ufir diária vigente à data do recolhimento. A quantidade de UFIR
apurada deverá ser multiplicada pelo valor da UFIR de R$ 0,8287, apurando-se
o valor recolhido indevidamente, atualizado até 01/01/1996.
Confirmada a correta atualização nos cálculos efetuados pela unidade local,
não se reconhece direito creditório adicional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Os julgadores mantiveram a decisão da autoridade fiscal sob o seguinte
fundamento:
“Na análise aos autos verifica-se que a contribuinte não aplicou corretamente a
indexação pela Ufir. Isto ocorreu pelo fato da contribuinte ter utilizado para a
indexação a Ufir mensal quando pela legislação deveria ter sido utilizada a Ufir
diária, o que resultou em uma quantidade de Ufir calculada pela contribuinte de
286.260,46, quando o correto seria a quantidade de 238.086,14”.

O relator apresenta a legislação sobre o tema, para concluir ao final que:
“na época dos recolhimentos indicados como origem do crédito, a Lei no 8.383,
de 1991, estabelecia que o valor devido ao fim do período mensal de apuração,
expresso em moeda, deveria ser convertido para a Ufir diária pelo valor desta vigente
no primeiro dia do mês subsequente ao dos fatos geradores. Com a edição da Lei no
8.850, de 1994, o valor de conversão passou a ser o da Ufir diária do último dia do
mês de ocorrência dos fatos geradores. Esse valor, expresso em Ufir, era reconvertido
para a moeda vigente por ocasião da efetivação do recolhimento mediante
multiplicação pelo valor da Ufir diária naquela data.”
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.124 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722520/2014-24

Ciente da decisão de primeira instância no dia 09/08/2021(e-fls.267), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 07/07/2021 (e-fls. 235), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa em maior parte o teor da Manifestação de Inconformidade.
Quanto ao Acórdão da DRJ, alega que os julgadores não observaram que o
cálculo do crédito, tal como apresentado no Processo de Habilitação de Crédito
(13884.720161/2013-90) seguiu os termos da decisão judicial, usando o índice de atualização do
Manual de Cálculos da Justiça Federal, demonstrando a validade do crédito atualizado dentro do
limite da decisão judicial.
Ao final, alega que os julgadores, ao manter a decisão proferida pela autoridade
fiscal, estão descumprindo a ordem judicial proferida no Processo no 0030318-
43.2001.4.03.6100, que determinou que o indébito seja calculado nos termos do Provimento n°
26 da Corregedoria Geral da Terceira Região combinado com a Portaria no 92/2001, da Diretoria
do Foro da Seção Judiciária de São Paulo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A discussão travada nestes autos está centrada na atualização monetária do
indébito de ILL reconhecido judicialmente.
A autoridade fiscal atualizou cada recolhimento efetuado até 31/12/1995
utilizando a UFIR diária. A recorrente defende que deva ser utilizada a UFIR mensal, nos exatos
termos da decisão judicial transitada em julgado proferida no Processo no 0030318-
43.2001.4.03.6100 (INDICAR O SITE DA CONSULTA PÚVLICA .
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.124 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722520/2014-24

Entendo que a solução desta questão passa necessariamente pela análise do teor da
sentença transitada em julgado, motivo pelo qual transcrevo abaixo o seu dispositivo (sem
destaques no original):
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO,
declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que se refere ao
recolhimento do imposto de Renda na Fonte instituído pelo art. 35 da Lei no 7.313/88,
sobre os lucros líquidos auferidos e apurados anualmente pela autora e não
distribuídos aos sócios, nos anos-base de 1992 e 1993, devendo a ré ressarcir à autora
as importâncias exclusivamente comprovadas nestes autos, pagas indevidamente,
através de documentos idôneos no original ou autenticados, compensando-se,
mediante acompanhamento e fiscalização da ré, o débito apurado com os valores de
prestações vencidas e/ou vincendas do Imposto de Renda, corrigidos
monetariamente, desde os recolhimentos, nos termos do Provimento n. 26 da
Egrégia Corregedoria Geral da Terceira Região c.c. Portaria n. 92/2001 da
Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, aplicando-se os índices:
março/90 – 84,32% e abril/90 – 44,80%, com exclusão dos índices oficiais de correção
monetária em tais meses e juros de mora de 1% ao mês incidentes a partir do trânsito
em julgado da sentença, nos termos dos arts. 161 e 167 do CTN, e a partir de 01 de
janeiro de 1996, a taxa SELIC (art. 39, par. 4o, da Lei 9.250/95), ressaltando-se que a
taxa SELIC exclui, por si só, quaisquer outros indexadores ou juros. Em face da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus patronos,
cabendo-lhes as custas à metade. Sentença sujeita ao duplo grau de Jurisdição. P.R.I.”

Portanto, o trabalho da Fiscalização na análise da suficiência do crédito em face
das compensações realizadas, especificamente quanto aos índices monetários aplicáveis não
deveria comportar maiores dúvidas, visto que o dispositivo da sentença transitada em julgado
vinculou expressamente a correção monetária dos recolhimentos, “nos termos do Provimento
n. 26 da Egrégia Corregedoria Geral da Terceira Região c.c. Portaria n. 92/2001 da
Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São Paulo”.
E o referido provimento é sucinto nos seus termos ao determinar a adoção “no
âmbito da Justiça Federal da 3a Região, os critérios fixados no Manual de Orientação de
Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal aprovado, em 03 de julho de 2001, pelo
Conselho da Justiça Federal”.
E o referido Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça
Federal (link), estipula, no seu capítulo 4.4.1.1 (página 64 do pdf), na NOTA 2: que a “correção
monetária para débitos tributários, salvo determinação em contrário, deve seguir a variação
mensal da inflação”:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.124 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722520/2014-24

E em consonância com esta determinação, o site SICOM- SISTEMA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA do Conselho da Justiça Federal (LINK) , ao apresentar as séries
históricas dos índices de correção entre 01/1991 à 01/1996 mostra apenas a UFIR mensal,
exatamente como alegado pela recorrente.

O presente caso não envolve a controvérsia recorrente neste CARF sobre a
utilização da UFIR diária ou mensal em situações análogas a esta, pois a decisão judicial
transitada em julgado estabeleceu expressamente a observância do Manual de Orientação de
Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, que adota a UFIR mensal.
Ressalte-se que tanto este relator quanto os demais integrantes desta turma
extraordinária defendem que, em casos semelhantes a este, deve-se aplicar a UFIR diária.
Todavia, e conforme já fundamentado no parágrafo anterior, este relator
compreende que a solução do presente caso não comporta interpretações da legislação, mas
apenas a aplicação literal do dispositivo da sentença transitada em julgado.
Feitas estas considerações, realizamos e com vistas apenas à conferir a
verossimilhança das alegações da recorrente, realização a apuração do direito creditório,
conforme abaixo, observe-se que chegamos aos mesmos valores resultados alegados pela
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.124 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722520/2014-24

recorrente, em valores atualizados para 01/01/1996, com uma pequena diferença em função dos
arredondamentos :
Data do
recolhimento
Valor histórico do
DARF
UFIR mensal
Quantidade em
UFIR
Valor em Real
Em 01/01/1996
30/04/92
111.914.520,90
1.153,96
96.983,02
R$ 80.369,83
31/07/92
18.279.420,27
2.104,28
8.686,78
R$ 7.198,74
31/08/92
22.479.617,88
2.546,39
8.828,03
R$ 7.315,79
30/09/92
27.884.850,89
3.135,62
8.892,93
R$ 7.369,57
31/10/92
93.776.290,10
3.867,16
24.249,39
R$ 20.095,47
30/11/92
116.463.536,34
4.852,51
24.000,68
R$ 19.889,36
29/12/92
141.067.520,49
6.002,55
23.501,27
R$ 19.475,50
29/01/93
183.971.755,47
7.412,55
24.818,96
R$ 20.567,47
25/02/93
231.820.817,55
9.597,03
24.155,47
R$ 20.017,64
31/03/93
296.793.705,36
12.161,36
24.404,65
R$ 20.224,13
04/05/93
346.031.647,64
19.506,52
17.739,28
R$ 14.700,54
286.260,46
R$ 237.224,04
À título de esclarecimento apresentamos abaixo os valores do crédito de R$
237.224,04, de 01/01/1996 , atualizado nas principais datas relacionadas ao caso:
EVENTO
DATA
Selic
crédito atualizado
crédito atualizado original
01/01/1996
-
R$ 237.224,04
Protocolo do pedido de habilitação do crédito
04/02/2013
276,09%
R$ 892.175,91
Primeira Dcomp - 20771.14425.280513.1.3.54-9966
28/05/2013
277,74%
R$ 896.090,10
Portanto, é importante observar que em créditos tributários anteriores à
01/01/1996, com valores recolhidos em diferentes moedas ao longo do tempo, a RFB apura o
valor atualizado do indébito até 01/01/19961 . A esse valor, acrescenta-se a taxa Selic acumulada
até o mês anterior à compensação, mais 1% no mês da compensação2.
Após cada compensação realizada, o saldo do crédito atualizado é deflacionado
para 01/01/1996, obtendo-se o novo saldo de crédito original, que será atualizado pela taxa Selic
na próxima compensação, seguindo-se esse procedimento até o fim do crédito.

1 IN RFB 2055/2021:
Art. 149. Para fins de cálculo dos juros previstos no caput do art. 148, será observado como termo inicial da
incidência no caso de:
§ 1o Na hipótese de pagamento indevido ou a maior, caso o pagamento tenha sido efetuado:
I - antes de 1o de janeiro de 1996, o termo inicial da valoração do crédito será o mês de janeiro de 1996; e

2 IN RFB 2055/2021: Art. 148. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou de
reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de
1% (um por cento) no mês em que:
II - for entregue a declaração de compensação ou for efetivada a compensação na GFIP; ou
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.124 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722520/2014-24

Essa observação é relevante porque a data original do indébito, para efeitos de
reconhecimento do crédito no presente julgamento, deve ser obrigatoriamente o dia 01/01/1996,
que no caso foi apurado no valor de R$ 237.224,04.
Esta questão guarda semelhança com, por exemplo, o reconhecimento do saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, em que o crédito é reconhecido na data do encerramento do período,
em 31/12/xx ou no final do trimestre.
Portanto, os valores apurados na data do protocolo do pedido de habilitação de
crédito e o apurado no dia da primeira compensação são apenas valores atualizados do crédito,
que originalmente foi apurado para o dia 01/01/1996.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo o crédito de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$
237.224,04 em valores de 01/01/1996, homologando-se as compensações vinculadas até o limite
do crédito reconhecido, nos termos da fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 280
DF CARF MF
Original